Tribunal: STJ
Processo: 0901201-83.2023.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926247 - MS (2025/0145371-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO MEDEIROS MARQUES
ADVOGADO
: LUAN MACARINE ALBUQUERQUE VIANA - MS026666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.
2. O Tribunal de origem absolveu o réu do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306
do CTB, por entender que não foi provada a materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que absolveu o
réu por insuficiência de provas, pode ser revista sem reexame do material fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Estadual concluiu que não há provas suficientes para comprovar que o réu estava
embriagado no momento do acidente, aplicando o princípio do
.
in dubio pro reo
5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório, o que é inviável
nesta sede recursal, conforme a Súmula 7/STJ.
6. As razões do agravo regimental não indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que
permita concluir que o réu conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à
influência de álcool.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A revisão de decisão que absolve o réu por insuficiência de provas é
inviável em sede de recurso especial, devido à vedação de reexame de material fático-probatório
pela Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
STJ, AREsp 2.747.238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.503.507/DF, Rel. Min.
13/5/2025
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
26/11/2024
Documento eletrônico VDA49327160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e676dbf-b67f-45d2-b67c-c1a4f9619540

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e676dbf-b67f-45d2-b67c-c1a4f9619540

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926247 - MS (2025/0145371-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO MEDEIROS MARQUES
ADVOGADO
: LUAN MACARINE ALBUQUERQUE VIANA - MS026666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.
2. O Tribunal de origem absolveu o réu do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306
do CTB, por entender que não foi provada a materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que absolveu o
réu por insuficiência de provas, pode ser revista sem reexame do material fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Estadual concluiu que não há provas suficientes para comprovar que o réu estava
embriagado no momento do acidente, aplicando o princípio do
.
in dubio pro reo
5. A alteração do julgado implicaria o reexame do material fático-probatório, o que é inviável
nesta sede recursal, conforme a Súmula 7/STJ.
6. As razões do agravo regimental não indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que
permita concluir que o réu conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à
influência de álcool.
Documento eletrônico VDA49328603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:37
Código de Controle do Documento: d984947a-285c-4aeb-8283-3c9b41245673

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A revisão de decisão que absolve o réu por insuficiência de provas é
inviável em sede de recurso especial, devido à vedação de reexame de material fático-probatório
pela Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
STJ, AREsp 2.747.238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.503.507/DF, Rel. Min.
13/5/2025
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
26/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que, com fundamento no
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 405-408).
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que os elementos que "fundamentaram a condenação em primeira instância, foram
desconsiderados pela Corte de origem de forma isolada e sem motivação jurídica idônea,
resultando em inadequado enquadramento jurídico da conduta atribuída ao recorrido" (fl. 419).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao decidir pela absolvição
do réu, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 238-239):

"De outro vértice, a mesma certeza não exsurge do caderno processual no tocante ao
crime do artigo 306 do CTB, isso porque, embora o acusado tenha realizado o teste
de etilômetro e a concentração de álcool aferida seja compatível com a exigida para
Documento eletrônico VDA49328603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:37
Código de Controle do Documento: d984947a-285c-4aeb-8283-3c9b41245673

configuração do tipo penal em comento, certo é que o teste foi realizado em
momento posterior ao acidente, ao menos 40 minutos depois dos fatos, conforme
depoimentos colhidos.
Tanto o teste foi realizado em momento posterior como também a constatação feita
pelo guarda municipal Luiz Henrique de que o acusado apresentava sinais de
embriaguez como odor etílico, olhos vermelhos e agitação, também foi feita apenas
em momento posterior, ao menos trinta minutos depois dos fatos, quando o acusado
já havia passado algum período em sua residência.
Assim, ainda que seja duvidosa a versão do acusado, de que somente ingeriu bebida
alcoólica depois do acidente, quando chegou em casa, o contrário não pode ser
comprovado, posto que realmente houve esse lapso temporal entre o fato e a
realização do teste, tempo em que ele esteve em casa, fora da vigilância seja da
vítima, seja dos policiais/guardas, e, ainda que por todo o contexto pareça estranho,
pode ter ingerido ali a bebida detectada no teste.
Frente a dúvida razoável, necessária se faz a aplicação do postulado in dubio pro reo,
que decorre do princípio fundamental constitucional da presunção de inocência dos
acusados em geral. Vale dizer, havendo dúvida razoável quantos aos fatos, a
interpretação deve militar em favor do Acusado".
Como se vê, a Corte Estadual concluiu que a "ainda que seja duvidosa a versão do
acusado, de que somente ingeriu bebida alcoólica depois do acidente, quando chegou em casa,
, posto que realmente houve esse lapso temporal entre o
o contrário não pode ser comprovado
fato e a realização do teste, tempo em que ele esteve em casa, fora da vigilância seja da vítima,
seja dos policiais/guardas, e, ainda que por todo o contexto pareça estranho, pode ter ingerido ali
" (fl. 239). Desse modo, a alteração do julgado implicaria o reexame
a bebida detectada no teste
do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor do que
dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NÃO
COMPROVADA.
RECURSO
MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35, CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO
ASSOCIATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA
CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
4. Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a corroborar a
condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico,
inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame
de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49328603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:37
Código de Controle do Documento: d984947a-285c-4aeb-8283-3c9b41245673

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".
(AREsp n. 2.747.238/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE
FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HEARSAY TESTIMONY.
TESE NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão condenatória esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para
dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido da suficiência de provas da
autoria delitiva, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado
aos autos.
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.503.507/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
26/11/2024
de
.)
2/12/2024
As próprias razões deste agravo regimental corroboram tal conclusão, já que não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir que o réu conduziu seu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:37
Código de Controle do Documento: d984947a-285c-4aeb-8283-3c9b41245673

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0145371-6
AREsp 2.926.247 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09012018320238120002 0901201832023812000250003 9012018320238120002
901201832023812000250003
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO MEDEIROS MARQUES
ADVOGADO
: LUAN MACARINE ALBUQUERQUE VIANA - MS026666
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO MEDEIROS MARQUES
ADVOGADO
: LUAN MACARINE ALBUQUERQUE VIANA - MS026666
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515029818425164@
2025/0145371-6 - AREsp 2926247 Petição : 2025/0053626-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:41:29
Código de Controle do Documento: 2D295227-62C7-45D3-A915-C0B932D7BBBB